Tribunal: TJMT
Processo: 0000548-37.2017.8.11.0005
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000548-37.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALECIO DARLEY NEVES PANASSOLO - CPF: 055.631.661-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DENOTAM QUE O RÉU POSSUÍA E MANTINHA SOB SUA GUARDA A ARMA DE FOGO APREENDIDA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – SÚMULA N. 545 DO STJ – FIXAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE – INATENDÍVEL – SÚMULA N. 231 DO STJ –

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EFEITO DA CONDENAÇÃO (ART. 804 DO CPP) – SOBRESTAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não merece prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual demonstra que o réu possuía e mantinha sob a sua guarda a arma de fogo apreendida.

Se o réu admitiu que possuía arma de fogo de uso permitido em sua residência e sua confissão foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, imperativa a incidência da atenuante (STJ, Súmula n. 545).

Na análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, é vedado ao magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de violar o pacto legislativo (STJ, Súmula 231).

Por se tratar de efeito da condenação, não há falar isenção das custas processuais (CPP, art. 804), mas a sua exigibilidade poderá ser sobrestada, pelo prazo de 5 anos (CPC, art. 98, § 3o), situação que deve ser apreciada pelo juízo competente, no momento da
execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alécio Darley Neves Panassolo
contra a sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal n. 0000548-37.2017.8.11.0005, que o condenou pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei 10.826/03).

Nas razões recursais de Id. 155397169, a defesa postula a absolvição do acusado por falta de provas da autoria delitiva, já que a arma de fogo apreendida pertencia a outro membro de sua família. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da confissão espontânea e a redução da pena em patamar abaixo do mínimo legal. Por fim, pugna pela isenção das custas processuais diante da hipossuficiência do acusado, ou a suspensão da sua cobrança.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso interposto (Id.

155397174).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial

do recurso, tão somente para “
reconhecer a atenuante da confissão, sem, contudo, efetivamente aplicá-la, posto que a pena basilar foi fixada no mínimo (Súmula 231 do STJ)
” (Id. 157438690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 27 de janeiro de 2017, por volta das 14h30min, na residência localizada no Assentamento Caeté, n. 181, Sítio da Luz, no Município de Diamantino/MT, o acusado
Alécio Darley Neves Panassolo
guardava para fins de comercialização 5g de maconha, droga de uso proscrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, o acusado
Alécio Darley Neves Panassolo
possuía uma espingarda, marca Boito, calibre 28, numeração 917774 e uma munição intacta, calibre .380, de uso permitido,
sem permissão e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Conforme apurado, em razão de diversas informações de que o denunciado comercializa drogas, bem como praticava outros delitos no assentamento Caeté, este Juízo determinou a realização de busca e apreensão na residência do mesmo (vide folhas 39/40 e 43/49).

Assim, na data e local mencionados, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, policiais civis encontraram e apreenderam, dentro do forro da casa do denunciado ALÉCIO, a espingarda, marca Boito, cal. 28, numeração 917774, uma munição intacta, calibre 380 e uma porção de maconha, motivo pelo qual ALÉCIO fora preso em flagrante delito.

A arma de fogo e a munição apreendidas foram submetidas a exame preliminar, que constatou o bom estado de preservação, contudo o exame acerca das condições de uso restou prejudicado por falta de munição e arma de fogo de calibre respectivo para teste (auto de eficiência de fls. 21/22 e fl. 24).

Realizou-se o auto de constatação preliminar da droga apreendida, momento em que foi confirmado que a substância apreendida trata-se de maconha (fls. 17/19) (...)
” (Id. 155396797, pp. 7-9).

Diante desses fatos, o acusado Alécio foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condená-lo pela prática dos crimes de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28,
caput
, Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano de detenção
, no
regime inicial aberto
, substituída por uma restritiva de direito, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, além da advertência sobre os efeitos das drogas.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a
absolvição do acusado por falta de provas da autoria delitiva
, já que os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual denotam que a arma de fogo apreendida em sua residência pertencia ao seu falecido pai e estava guardada no quarto da sua genitora, inexistindo evidências e que o armamento pertencia ao apelante.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado na fase inquisitiva, o
acusado Alécio
admitiu a prática delitiva, justificando que a espingarda pertencia ao seu avô e que, após a sua morte, a arma de fogo permaneceu guardada por sua família e, inclusive, que utilizava o armamento para caçar pequenos animais:

“
(...) QUE em relação a arma encontrada em sua residência o interrogando informa que
a espingarda era de seu avô e depois foi repassada para seu pai que já faleceu, assim ficou com a arma
; QUE sua avó Patrocinia que reside em Cuiabá tem a documentação da arma;
QUE utiliza a arma de fogo para caçar e para matar animais que comiam as galinhas do sítio
; QUE em relação à droga informa que comprou a droga de um rapaz que levou par ao seu irmão Allison David e que não vai falar o nome porque está com medo; QUE informa que conhece a pessoa de Fabio Junior Dias Costa e conhece o mesmo desde criança e que já comprou maconha com Fabio Junior Dias Costa há cinco meses atrás (...) QUE seu irmão Alisson David de dezesseis anos de idade lhe disse que Fabio Junior esteve em sua casa limpando uma pistola 380 e acabou deixando para trás uma munição que foi apreendida pela polícia (...)
”
(Id. 155396797, pp. 17-18).

Em juízo, o
acusado Alécio
afirmou que a arma de fogo pertencia a sua família e que estava guardada no forro do quarto de sua genitora, porém, admitiu que rotineiramente lubrificava e tomava os cuidados necessários para a manutenção do artefato bélico:

“
(...)
Magistrado:
Esses fatos são verdadeiros, parcialmente verdadeiros ou são falsos?
Acusado:
São verdadeiros.
Magistrado:
O senhor tinha arma?
Acusado:
Tinha, do meu finado avô, do meu finado pai.
Magistrado:
Essa arma ficou com o senhor: Foi o senhor que guardou em cima do forro?
Acusado:
Minha mãe.
Magistrado:
Mas a arma era sua?
Acusado:
Era de casa, da família.
Magistrado:
A arma era da família ou era do senhor?
Acusado:
Da família. Era lá de casa, minha mãe ligou para minha avó e perguntou para minha avó se ela queria ficar com a arma, vender, fazer o que fosse com ela né, aí minha avó falou que era para ficar lá em casa. Nós mora lá no sítio, né, sempre tem um gavião querendo pegar um pintinho, sempre tem alguma coisa, né. E eu, depois que o meu pai faleceu, ela ficou lá guardada, né. Dentro de casa. Porque ele vivia só em fazenda, trabalhando, aí tava guardado lá em casa. Eu nunca comprei nem munição para aquela espingarda, não tinha nenhum cartucho lá em casa, nada.
Magistrado:
Mas a arma era sua?
Acusado:
Não, era lá de casa mesmo.
Magistrado:
Era da sua casa?
Acusado:
Era lá de casa.

(...)
Ministério Público:
E a munição 380?
Acusado:
Aí eu não sei, estava no quarto do meu irmão.
Ministério Público:
Estava onde?
Acusado:
No quarto do meu irmão.
Ministério Público:
Tá, e a arma estava no quarto de quem?
Acusado:
Da minha mãe.
Ministério Público:
No forro do quarto da sua mãe?
Acusado:
Isso. (...)
Ministério Público:
Essa arma, que o senhor disse que ficava no quarto da sua mãe, ela rotineiramente era limpa para conservação?
Acusado:
Era limpa. Eu pegava óleo de motor de moto e passava nela para não...
Ministério Público:
Quem fazia isso?
Acusado:
Eu pegava ela lá de cima, tirava e limpava ela. Tava lá em casa. Se eu deixasse lá a ferrugem ia tomar conta dela.
Ministério Público:
Aí o senhor devolvia lá no forro?
Acusado:
Arram, colocava lá em cima. (...)
Ministério Público:
Quando acharam a munição 380... Acusado: Aí eles acharam e perguntaram pra mim. Mas eu nem sabia que tava aquele trem lá no meu quarto. Seu eu soubesse... mas eu nem sabia. Tava no quarto do meu irmão, dentro da gaveta dele.
Ministério Público:
E quando encontraram a arma, o que o senhor falou para a polícia?
Acusado:
Eu falei que era uma herança, do meu pai, do meu avô, né. Alguém foi lá e falou que eu tinha essa espingarda, só pra tirar a herança que eu tinha? Minha mãe e nós tinha lá? Pra mim foi tristeza, né. Porque esse tempo que eu limpava ela, eu lembrava do meu finado, né. Meu finado avô (...)
Defensor:
Alécio, tem quanto quartos lá no sitio?
Acusado:
Da minha mãe, do meu irmão e meu. Defensor: São três quartos? Acusado: Três quartos.
Defensor:
A espingarda tava onde?
Acusado:
No quarto da minha mãe.
Defensor:
E a maconha?
Acusado:
No quarto do meu irmão.
Defensor:
Tinha algo ilícito no seu quarto?
Acusado:
Tinha nada, nada

(...)
” (mídia de Id. 155397152).

Em contrapartida, o investigador de polícia
Diógenes Ferreira Lima Junior
relatou em juízo que se dirigiram à residência do apelante para cumprir um mandado de busca e apreensão judicial, expedido em razão das suspeitas do seu envolvimento com o tráfico de drogas e pequenos furtos na região. Disse que a espingarda foi localizada no forro do quarto do acusado Alécio, cômodo onde havia roupas e outros itens pessoais de propriedade do apelante. Aduziu que o acusado justificou que a arma de fogo havia recebida como herança. Ressaltou que a munição de calibre 380 foi localizada em outro cômodo da residência (mídia de Id. 155397152).

No mesmo sentido, a delegada de polícia
Vanessa Aguiar da Cunha Garcez
confirmou em juízo que, durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar, foi localizada uma espingarda no forro da residência do acusado, o qual admitiu que havia recebido a arma de fogo como herança do falecido pai (mídia de Id. 155397152).

O policial civil
Pablo Santos Paes
afirmou que não participou das diligências, mas estava de plantão e recebeu o autuado e os materiais apreendidos na delegacia
(mídia de Id. 155397152).

O informante
Enedino Domingos de Almeida
confirmou em juízo que a arma de fogo apreendida pertencia ao avô do acusado e que ficava guardada na residência da família
(mídia de Id. 155397152).

Após exame acurado dos elementos probatórios colhidos na instrução processual, verifico que
o apelante Alécio confessou na fase inquisitiva que a arma de fogo estava guardada em sua residência e que a utilizava para abater gaviões. Em juízo, conquanto tenha afirmado que a espingarda estava no forro do quarto de sua genitora, admitiu que regularmente lubrificava o artefato para evitar enferrujamento, revelando, por fim, que tinha vínculo afetivo pelo armamento, pois era uma herança de família.

Não bastasse, o policial civil Diogenes foi enfático ao confirmar que a arma de fogo foi localizada no quarto do acusado Alécio e não no cômodo ocupado por sua genitora, situação que apenas corrobora na assertiva de que o apelante possuía e mantinha sob a sua guarda a espingarda apreendida.

Nesse ponto, importante ressaltar que o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, não exige resultado naturalístico para sua consumação, nem mesmo dolo específico, sendo suficiente o dolo genérico para a sua configuração (STJ –

AgRg no AREsp n. 1.824.982/PR, DJe de 29.9.2022; AgRg no AREsp n. 846.724/MS, DJe de 16.12.2016).

Portanto,
as provas produzidas durante a instrução resultaram na demonstração inequívoca de que o acusado Alécio possuía e guardava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Em seguida, a defesa postulou o
reconhecimento da confissão espontânea e a redução da reprimenda
, não obstante a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, pois o réu admitiu a prática delitiva e o seu relato foi utilizado para a formação do convencimento do magistrado, o que torna cogente a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘
d
’, do Código Penal.

De fato, é imperativo reconhecer em favor do apelante Alécio a incidência da atenuante da confissão espontânea, já que admitiu que possuía e guardava arma de fogo de uso permitido em sua residência, fator que foi utilizado pelo magistrado para fundamentar a condenação (STJ, Súmula n. 545).

Todavia, imperioso registrar que, em obediência ao princípio constitucional da reserva legal, as circunstâncias atenuantes previstas na Parte Geral do Estatuto Penal, são genéricas e, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, de maneira que, ao reconhecê-las, é vedado ao juiz abrandar a reprimenda aquém do piso previsto pelo legislador.

Assim, tal limitação é necessária para evitar arbitrariedades judiciais, na medida em que seria possível a imposição de penas ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 231, segundo a qual: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Ademais, o raciocínio sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça também é adotado pela Suprema Corte, conforme se infere do voto sustentado pelo Ministro Cesar Peluso, no julgamento de questão de ordem no Recurso Extraordinário n. 597.270-4/RS, com repercussão geral, parcialmente transcrito a seguir,
in verbis
:

“
Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é,
no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal
. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância -, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremo, tem relevantíssima importância social.
” (STF, HC n. 597.270-4/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cesar Peluso, DJe 4.6.2009) – destaquei.

Esse entendimento continua firme na atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se depreende do julgado a seguir colacionado:

“
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido
” (STF – RE n. 1269051 AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Celso de Mello, Relator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 19.11.2020).

Desta feita, na análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de arvorar-se ele – aplicador da lei – em legislador, violando o pacto legislativo.

De tal modo,
considerando que no caso concreto a sanção basilar foi fixada no mínimo legal, a redução da pena na forma pretendida pelo apelante é incabível, motivo pelo qual mantenho a pena em 1 ano de detenção.

Por fim, a defesa pugnou pela
isenção das custas processuais ou a suspensão da sua exigibilidade
,
haja vista a hipossuficiência financeira do apelante, nos termos da previsão contida no art. 98 do CPC.

Contudo, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, cuja exigibilidade poderá ser suspensa em virtude da precária condição financeira do réu “
devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções
” (STJ, HC n. 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.10.2012).

Logo, a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que aferirá a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de extinção do seu pagamento.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, porém, mantenho a pena final em 1 ano de detenção, haja vista a impossibilidade de fixá-la abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023